Tribunal: TJES
Processo: 5000975-63.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-63.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA SAPAVINE SOARES
RECORRIDO: TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000975-63.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABIOLA SAPAVINE SOARES

RECORRIDO: TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida no 15140179. O recurso é cabível, contudo,
após analisar cuidadosamente os expedientes processuais, percebo que foi interposto
extemporaneamente
.

A sentença foi proferida em 30/08/2024 e o recurso só foi protocolizado em 03/10/2024, quando já expirado o prazo da parte, conforme
certidão de id 15140181
.

Nesse contexto, o Recurso interposto após expirado o prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 não poderá ser conhecido por ser intempestivo.

Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível n.º 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso:

“ENUNCIADO 122
– É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”

Contudo,
defiro a justiça gratuita pleiteada pela parte
. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC) e não há nos autos elementos capazes de afastar essa presunção.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
, por ser intempestivo.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9,099/95, c/c art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade, conforme §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)